Tribunal: STF
Processo: HC 212744
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 718.417/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a progressão de regime prisional ao Juízo das Execuções Penais, que não conheceu do pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 17-18):



    […]



    Conforme informações extraídas do Sistema SIVEC, verifica-se que idêntico pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido por este Juízo em 26/7/2021 (fls. 18/19 – Processo Digital nº 1016184-91.2021.8.26.0482), em razão da ausência de méritos subjetivos do sentenciado, havendo interposição de recurso pela defesa, o qual foi negado em 01/10/2021 nos autos do Agravo de Execução nº 0009861-87.2021.8.26.0482. 



    Houve a reiteração sob os mesmos fundamentos. 



    Como já dito recente pedido já foi analisado e indeferido; não há indícios de mudança do quadro em razão de não ter transcorrido razoável espaço de tempo, permanecendo assim inalteradas a realidade dos fatos e a situação processual do sentenciado. Assim, a reiteração do pedido nada mais é do que de fato tentar burlar os efeitos da coisa julgada de decisão anterior. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de progressão de regime formulado pelo sentenciado, eis que recentemente analisado e indeferido por este Juízo e Instância Superior. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    3. No caso dos autos, volta-se a impetração contra a decisão que deixou de analisar o pedido de progressão de regime prisional, tendo em anterior indeferimento da benesse em data recente. Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as questões fáticas e jurídicas envolvidas serão objeto do necessário contraditório. Não é o presente writ a via adequada para discussão da matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.



    [...]



    5. Por outro lado, ao que se verifica pela documentação acostada aos autos, o paciente encontra-se cumprindo pena de 33 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática de um delito de homicídio qualificado e três roubos majorados, com término previsto para 06/03/2033, conforme cálculo e observado o disposto no art. 75 do Código Penal (fls. 14/21).



    Em 22 de novembro de 2021, o MM. Juiz das Execuções deixou de analisar o pleito de progressão de regime prisional, nos seguintes termos:



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto Agravo em Execução pela defesa técnica, remetido a este Tribunal em 01/12/2021 (autos n. 0014469-31.2021.8.26.0482). 



    6. Assim, não se verifica nenhum constrangimento ilegal, e a questão de fundo foi adequadamente endereçada a esta Corte pelo meio processual próprio.



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS INDEFERIDOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCOMITANTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM. MATÉRIAS PENDENTES DE ANÁLISE PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO AGRAVO PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Não se discute que a análise das questões relativas à legalidade das decisões que indeferiram os pleitos de visita periódica ao lar, indulto e comutação poderá ocasionar reflexos imediatos na liberdade de locomoção do reeducando. Contudo, embora seja passível a apreciação de tais matérias em habeas corpus, mostram-se razoáveis as ponderações feitas pela Corte de origem, de que o julgamento dessas questões demanda verdadeira imersão no histórico executório do apenado, que serão melhor examinadas em recurso próprio, já interposto.



    2. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega que todas as provas concretas são favoráveis para a concessão do benefício [progressão de regime], uma vez que já preencheu o requisito objetivo, ostenta bom comportamento carcerário e não cometeu faltas graves. Requer, assim, a concessão da ordem, para seja deferida a progressão para o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente